Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723984-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B e C de Águas Claras Embargada: Companhia Imobiliária de Brasília Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B E C de Águas Claras (Id. 18132911) contra a decisão (Id. 17808593), que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator